Tribunal: TJDFT
Processo: 0768191-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 12.419,00 (doze mil quatrocentos e dezenove reais), por danos materiais, e R$ 3.000,00 (três mil reais), por danos morais. Alega o recorrente que o dano decorreu de ação criminosa praticada por terceiros, em ambiente externo ao estabelecimento bancário, o que afastaria a responsabilidade da instituição financeira. Aduz que não houve comunicação imediata do extravio do cartão pelo consumidor, restando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49976849). Custas e preparo recolhidos (ID 49976850 e 49976850). Contrarrazões apresentadas (ID 49976853).
3. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
5. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. No caso, em que pesem as alegações do réu, embora não exista responsabilidade pelo roubo do celular, o mesmo não pode ser dito em relação aos serviços disponibilizados pelos aplicativos. Consta que o autor forneceu unicamente a senha de acesso ao celular, o que por si só não é suficiente para a realização de transações bancárias e demonstra a falha na segurança do aplicativo. Ademais, foram realizadas cerca de vinte transações bancárias para apenas duas pessoas em um curto período de tempo, sem que qualquer bloqueio preventivo fosse realizado.
7. Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes, resta caracterizado o fortuito interno, que fundamenta a condenação por danos materiais. Ressalte-se que a culpa capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor é a exclusiva, o que não se verifica no presente caso.
8. Contudo, a indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não se verifica no caso.
9. A demora na resolução da questão e bloqueio da conta, por si só, não são capazes de gerar abalo moral, porquanto não restou demonstrada perda excessiva de tempo pelo consumidor ou outros prejuízos que ultrapassem os dissabores do cotidiano, além de não constatada a inscrição em cadastros de inadimplentes ou outros atos restritivos. Neste sentido, indico o seguinte precedente: Acórdão 1376651, 07554489620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no PJe: 12/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, o tratamento desidioso pelo proposto do réu, alegado na inicial, não foi efetivamente comprovado, em ofensa ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC.
10. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade do autor, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser reformada a sentença.
11. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos os demais termos. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.